Tribunal: TJSP
Processo: 2239833-80.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2239833-80.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Mirassol, em que são
embargantes FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIESP SA e
SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL -
SOMESMI, é embargado JÚLIO CESAR SANTANA PINTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2239833-80.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação Uniesp de Teleducação e outros
Embargado: Júlio Cesar Santana Pinto
Comarca: Mirassol - 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33779
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento a agravo de
instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência em ação
de obrigação de fazer fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais, determinando à instituição de ensino que assuma o
financiamento estudantil da autora junto ao FIES.
A embargante afirma que o aresto viola a autonomia
da instituição, que não pode ser compelida a disponibilizar cursos
gratuitamente, bem como que a autora descumpriu os requisitos para
obter a gratuidade. Por fim, pede o prequestionamento dos “temas e
regras ora levantadas”.
É o relatório.
Inexiste qualquer vício de omissão, obscuridade ou
contradição para ser sanado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2239833-80.2018.8.26.0000/50000
O aresto impugnado assentou claramente as razões
pelas quais entendeu que o autor cumpriu os requisitos de excelência
acadêmica, ressaltando seu desempenho acima da média, não se havendo
falar em violação da autonomia universitária, posto que a própria
embargante se obrigou a conceder a gratuidade.
A embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Por derradeiro, esclareço que prequestionamento
pela via dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que
autorizam tal modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de
questionamento, o que, como visto, não ocorre na espécie, é que se
justifica o manejo dos embargos.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator